Tribunal: TJES
Processo: 5023950-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023950-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MONTEIRO DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PROCEDENTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS ACERCA DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço parcialmente do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por MARIA DA PENHA MONTEIRO DE FREITAS em face de BANCO BMG SA, que narra a autora que está sofrendo com a cobrança de dívida de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de cartão de crédito consignado nº 11429662 referente ao benefício nº 108.674.438-9 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 11429662, cujo valor soma o total de
R$5.170,25 (cinco mil cento e setenta reais e vinte e cinco centavos)
, referente a 100 parcelas mensais. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO
que a
requerente proceda a devolução
do valor de
R$1.795,10 (um mil setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos)
, com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros contados da citação, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.

IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma integral da r. sentença.

A parte consumidora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, no que concerne ao pedido de compensação, verifica-se que a matéria já foi devidamente apreciada e julgada procedente pelo juízo sentenciante, que expressamente deferiu a pretensão formulada. Assim, inexistindo sucumbência quanto a esse ponto, a parte recorrente carece de interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse particular.

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Ainda que o recorrente tenha colacionado a proposta de adesão referente ao crédito consignado (ID 16890870), verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença.

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

Outrossim, não se vislumbram nos autos provas de que a autora tenha realizado compras ou sequer procedido ao desbloqueio do cartão de crédito disponibilizado, inexistindo, portanto, presunção de ciência ou aceitação dos termos pactuados. Revela-se, assim, verossímil a alegação da consumidora quanto ao desconhecimento da existência do referido cartão.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)